Tribunal: STF
Processo: AI 279524
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: REAJUSTE DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
        Agravo regimental a que se nega provimento porque constitui
hipótese de ofensa indireta à Constituição, a questão da possibilidade
do reajuste
na vigência dos Decretos-leis 2.283/86 e 2.284/86.